Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 10.414.760/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DO SERASAJUD

- IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006171-20.2018.8.11.0041, movida em desfavor de CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI – ME e CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e de cartões de crédito e apreensão do passaporte dos executados, bem ainda indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro do SERASAJUD anotando que, por se tratar de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, alega que incide o artigo 797, do CPC, bem como o novo Códex positivou nos artigos 6o e 8o o princípio da cooperação, devendo todas as partes colaborar entre si para a razoável duração do processo.

Ressalta, ainda, que consta dos artigos 139, inciso IV e 773, do CPC, a incumbência do Juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, devendo o Juízo, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda.

Defende que tais medidas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência e assegurar a satisfação do crédito objeto da demanda originária.

Aduz que as medidas coercitivas se mostram necessárias e cabíveis justamente para que os devedores, ora Agravados, não façam mais dívidas e que possam quitar o débito que possuem junto ao Agravante.

Lado outro, assevera que o artigo 782, §3o, do CPC, é claro ao possibilitar a determinação judicial para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes.

Explica que a inscrição administrativa no SERASA decorrente de cobrança extrajudicial não se confunde com as medidas coercitivas cabíveis na execução judicial do débito e que a utilização dos sistemas conveniados, disponibilizados ao Poder Judiciário, serve para assegurar celeridade ao processo e efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, requer seja deferido o efeito ativo, a fim de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos Agravados, o bloqueio dos seus cartões de crédito e débito, bem como a inscrição dos Agravados no SERASAJUD, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária.

No mérito, pugna seja provido o recurso, reformando a decisão agravada, para deferir o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos Agravados, o bloqueio dos seus cartões de crédito e débito, bem como a inscrição dos Agravados no SERASAJUD, até o cumprimento integral da obrigação.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 121181979).

Contraminuta da parte agravada (ID 124577190).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME e CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA, fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 115.909,40 (cento e quinze mil novecentos e nove reais e quarenta centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor nominal de R$ 5.087,99 (cinco mil oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) acrescidas de encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira parcela em 20/08/2016 e a última parcela em 20/07/2020.

Afirma que o Executado deixou de efetuar os pagamentos devidos referentes à Cédula de Crédito Bancário, sendo que, o montante atualizado da dívida, até Fevereiro de 2018, importa em R$ 155.663,12 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e doze centavos).

Assim, requereu a citação da parte executada para pagar a dívida acrescida de correção monetária, encargos pactuados e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao ano incidentes sobre os saldos devedores atualizados, até a data do efetivo pagamento, além de multa moratória e contratual, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 827, do CPC, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ficando desde já intimado para ulteriores atos do processo, bem como para querendo, oferecer Embargos a presente Execução, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada do mandado de citação aos autos, nos termos dos artigos 231 e 915 do CPC.

Deferido o pedido, a citação restou prejudicada, dando azo à citação por edital.

Decorrido o prazo de citação editalícia, os requeridos não efetuaram o pagamento e não apresentaram defesa à ação, tendo sido decretada sua revelia e nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública que atua naquela Vara Especializada.

Apresentada Contestação por Negativa Geral, o Exequente atualizou o valor do débito (R$ 185.791,83) e requereu a penhora on line de ativos financeiros em nome da parte executada, o que foi deferido pelo Juízo.

A busca restou infrutífera, razão pela qual o Exequente requereu a busca de bens imóveis por meio do sistema ANOREG ou a pesquisa por meio do INFOJUD com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora.

A busca de bens restou negativa, tendo a Exequente requerido a expedição de ofício ao RENAJUD para localização de veículos em nome dos executados.

Deferido o pedido, a busca restou infrutífera, de modo que a Exequente pleiteou pela suspensão da CNH, do Passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito/débito dos executados e ainda a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD até o efetivo pagamento do crédito exequendo.

Ao analisar o pleito, a Magistrada singular indeferiu os pedidos por entender inviáveis, vez que em nada ajudará na satisfação da obrigação. Quanto ao pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD entendeu que cabe à própria Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

[...]”. Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.” (TJ-MT, RAI no. 1001608-72.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 28/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL E INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS, BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1. Ainda que seja possível ao juiz lançar mão de meios executivos atípicos, como a suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e passaporte, é necessário que haja indícios de ocultação de patrimônio e prévio esgotamento dos meios materiais típicos de excussão (REsp. no 1.854.289/PB, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI). 2. Deferimento da penhora sobre imóvel de propriedade da 2a executada cujo valor é, a princípio, suficiente para a satisfação do crédito perseguido. 3. Dicção do artigo 833, IV, do CPC no sentido de que as verbas de natureza salarial, assim como os proventos de aposentadoria e pensão, são absolutamente impenhoráveis. 4. Manutenção da R. Decisão. 5. Negativa de provimento ao recurso.” (TJ-RJ, AI: 0083822-81.2020.8.19.0000, Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15a Câmara Cível, Julgado em: 10/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV - Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF, AI: 07306863020218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 09/12/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que tal medida revela-se desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio (AgInt no AREsp 1233016/SP (2018/0009002-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito da parte executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

O pedido de suspensão da CNH do devedor é medida cabível somente em situação excepcional, pois extrapola as medidas coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício do direito de dirigir do devedor por estar ele inadimplente com uma obrigação.

Sendo assim, deverá buscar o credor outros meios para exigir o pagamento por parte do recorrido, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio que assegura que a execução se dará na forma menos gravosa ao devedor, pois, dependendo da profissão que ele tiver, poderá ter a necessidade de utilizar a CNH.

Entendo, pois, que a previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a suspensão/retenção da CNH/Passaporte, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

Nessa exata linha, mesmo os doutrinadores que defendem a possibilidade de apreensão de documentos, a bem da satisfação da obrigação, por todos, cito Daniel Amorim Assumpção Neves, reconhece que, em processo de execução de obrigação de pagar quantia, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual, afastando-se de seu desiderato (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo, v. 42, n. 265, mar. 2017, p. 13).

No rumo desse raciocínio, M. Y. Minami é quem adverte que “a utilização de medidas não previstas apenas deve acontecer quando aquelas já previstas se mostrarem ineficientes e/ou o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação devida” (Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no CPC 2015: do processo para além da decisão. In: Coleção novo CPC doutrina selecionada. PEIXOTO, Ravi [et tal]. v. 5. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 323)

Implica reconhecer que o magistrado, na condução do processo, não se encontra adstrito ao emprego de medidas típicas, podendo lançar mão de técnicas de coerção não expressamente previstas em lei, no intuito de atingir a finalidade do procedimento judicial.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Com tais considerações, a pretensão da parte agravante de ver retida a carta de habilitação/passaporte da parte executada, no intuito de coagi-la ao adimplemento da dívida, viola, no meu sentir, tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida.

Ademais, tem-se que a previsão do § 3o do art. 782, faculta ao Juízo agir exatamente à vista da necessidade da parte no caso concreto, como na hipótese de hipossuficientes ou entes com prerrogativas especiais, situação não verificada nos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022